Tribunal: STJ
Processo: 0579583-37.2023.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 181771 - MG (2023/0182473-
4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDRE ANICESIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE ANICESIO DOS SANTOS - MG122028
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50209458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b4ea864f-b391-494d-80c8-7829b1ea8de6

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50209458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: b4ea864f-b391-494d-80c8-7829b1ea8de6

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 181771 - MG (2023/0182473-
4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: ANDRE ANICESIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE ANICESIO DOS SANTOS - MG122028
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
HABEAS CORPUS
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRE ANICESIO DOS
SANTOS contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA49444094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 55e30de9-6758-45a8-b951-afa441e2d7e1

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666
/1993. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL.
ADVOGADO PÚBLICO. EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO. SUPOSTA
PARTICIPAÇÃO EM CONLUIO. IMUNIDADE PROFISSIONAL NÃO
ABSOLUTA. DENÚNCIA APTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus constitui medida
excepcional, somente admissível quando patente a atipicidade da conduta, a
ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou a incidência de
causa extintiva da punibilidade. Precedentes.
2. A denúncia descreve de forma suficiente a conduta atribuída ao
recorrente, apontando sua suposta participação na fraude à licitação em
conluio com os demais corréus.
3. A imunidade do advogado prevista no art. 133 da Constituição Federal
não é absoluta, não podendo servir de salvaguarda para práticas criminosas.
4. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no
acórdão embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanado o
vício apontado (e-STJ fls. 1182-1187).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
Documento eletrônico VDA49444094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 55e30de9-6758-45a8-b951-afa441e2d7e1

(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49444094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 55e30de9-6758-45a8-b951-afa441e2d7e1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 181.771 / MG
Número Registro: 2023/0182473-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00114999820188130555
00267927020198130621
0621190026792
10000181330689000
10000212180798000
114999820188130555
267927020198130621
5795833720238130000
621190026792 05795833720238130000 10000230579583000 10000230579583001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDRE ANICESIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE ANICESIO DOS SANTOS - MG122028
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE ANICESIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE ANICESIO DOS SANTOS - MG122028
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50168382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:58
Código de Controle do Documento: 703fe801-4434-4133-9b70-774802593118

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:38:58
Código de Controle do Documento: 703fe801-4434-4133-9b70-774802593118